Tribunal: TJSP
Processo: 2068478-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
1- Habeas corpus – Tráfico de entorpecente e associação para o tráfico.
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente – Fundamentação

Ementa:
1- Habeas corpus – Tráfico de entorpecente e associação para o tráfico.
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente – Fundamentação sucinta que não se confunde com falta de motivação.
4- Crime grave (concretamente considerado) que revela periculosidade e justifica a prisão processual – A periculosidade é causa para a decretação da custódia provisória.
5- A escolha e a quantificação da pena dentro dos limites do preceito secundário da norma dependem da instrução processual, descabendo adivinhar a natureza e o quantum a ser estabelecido na hipótese de eventual condenação – Impossibilidade de prever-se a futura sanção e, com base nela, decidir sobre a prisão processual.
6- A pandemia do Covid-19 por si só não autoriza o esvaziamento dos cárceres, devendo ser examinado o risco concreto do caso específico, à vida do preso e à segurança da sociedade, para eventual abrandamento do cerceamento à liberdade do preso.
7-Writ denegado.